Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo i. juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 125856524 do processo de referência), no cumprimento de sentença, processo n. 0709931-21.2017.8.07.0001, movido por Portoforte Engenharia Ltda. - ME em seu desfavor, que lhe aplicou multa de 20% do valor atualizado do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, CPC, por não ter apresentado bens à penhora. Em razões recursais (Id 36467754), a agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de aplicação da multa, porque não demonstrada nenhuma conduta, comissiva ou omissiva, que tenha praticado com intenção de frustrar o pagamento do débito, especialmente por ter sempre respondido aos chamados judiciais com presteza. Alega enfrentar dificuldades financeiras e não dispor de meios, atualmente, para saldar a dívida. Argumenta nunca ter agido de má-fé ou ocultado patrimônio de forma propositada. Lembra que, mesmo diante de sua situação financeira, indicou bem à penhora. Cita documento colacionado ao Id 118120981. Ao final, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, “para que seja suspensa a decisão interlocutória agravada, de modo a suspender a possibilidade do Exequente de perseguir o valor correspondente à multa fixada”. No mérito, “requer a reforma da decisão para afastar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais trazidos pelo art. 77, §2o do CPC”. Preparo recolhido (Ids 36473320 e 36473321). É o relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único, do CPC, como forma de penalizar o devedor que, em tese, citado e intimado, não informa quais são e onde se encontram os bens passíveis de constrição judicial para pôr fim ao processo executivo, com o que pratica ato atentatório à dignidade da Justiça. O caso concreto enquadra-se nessa hipótese. A exequente compareceu aos autos por meio da petição de Id 118120977 do processo de referência, após provocada pelo juízo, informando que, do valor atual da dívida de R$ 240.798,19 (duzentos e quarenta mil setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), resta saldo a pagar no importe de R$ 92.003,22 (noventa e dois mil e três reais e vinte e dois centavos), após o levantamento do valor de R$ 148.794,97 (cento e quarenta e oito mil reais setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) proveniente de penhora no rosto dos autos de outros processos, conforme planilha atualizada do débito por ela juntada (Id 118120983 do processo de referência). Na mesma oportunidade, afirmou que a parte executada indicou bens em pagamento no processo no 0715821-10.2019.8.07.0020, fazendo juntada da petição do referido processo a fim de comprovar sua alegação (Id 118120981 do processo de referência), razão pela qual requereu a intimação da executada para que indique bens em pagamento. O pedido foi deferido pelo julgador primário, que determinou a “intimação pessoal do Executado, por carta com AR/MP, para que indique quais são e onde estão os bens de sua titularidade sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774 do CPC” (Id 119995301 do processo de referência). Expedido mandado de intimação à parte executada (Id 122459270 do processo de referência), em razão do retorno sem cumprimento do aviso de recebimento enviado ao endereço indicado pela parte no processo (Id 122459251 do processo de referência), este retornou sem cumprimento com a informação de que a empresa não funciona mais no referido endereço (Id 124109257 do processo de referência), razão pela qual o juízo a quo considerou a parte intimada da decisão de Id 119995301 do processo de referência, nos termos do parágrafo único do art. 274, CPC, consoante decisão de Id 124574435 do processo de referência. Expirado o prazo sem manifestação pela executada (Id 125822928 do processo de referência), foi a ela aplicada multa de 20% do valor atualizado do débito (Id 125856524 do processo de referência). Como visto do relato acima, a devedora não atendeu à determinação judicial para indicar bens à penhora, mesmo advertida da aplicação da pena de multa, nos termos do art. 774, CPC, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, tendo se quedado inerte no cumprimento de sentença. Ressalto que o presente cumprimento de sentença data do ano de 2017 e, como bem apontado na decisão ora agravada, foram realizadas diversas diligências, inclusive por intermédio de convênios firmados com o Poder Judiciário, que não foram capazes de localizar bens da titularidade da devedora, somente tendo sido parcialmente quitado o débito através de transferência de valores de outros processos em que a parte executada era parte. Ademais, a alegação da agravante de que o documento de Id 118120981 comprovaria que teria atendido à determinação judicial e indicado bem à penhora beira a má-fé por tentar induzir a erro o juízo, pois o documento apontado refere-se à petição apresentada pela agravada no processo no 0715821-10.2019.8.07.0020 e que foi juntada pela exequente no processo de origem para justificar seu pedido de intimação da devedora para indicar bens à penhora (Id 118120977 do processo de referência), como já detalhado alhures. Há, de fato, total ausência de cooperação da devedora com o desfecho da execução. Manifesta, por tal modo, a má-fé processual com que se conduz ao empatar e atravancar a execução. Atenta, por conseguinte, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atua para frustrar a execução ao ocultar os bens passíveis de constrição judicial. Impede, assim, a satisfação do crédito reclamado pelo credor. Nesse contexto, atende a critério de racionalidade e razoabilidade a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que detectou má-fé no comportamento da agravante/executada, que deliberadamente não atendeu ao pronunciamento judicial ordenador da indicação de bens passíveis de penhora, a despeito de havê-lo feito em outra demanda. O fato de se conduzir de conformidade a norma proibitiva trouxe como consequência a aplicação do comando sancionador a ela relativo. Deve, portanto, se submeter ao pagamento da pena pecuniária, até porque solenemente ignorou prévia advertência acerca do comportamento desleal que adotou, da falta de cooperação com que se conduziu e do desenvolvimento tumultuado que tentou imprimir ao feito. Trago à colação sobre o tema julgados deste e. Tribunal de Justiça reconhecedores da validade da multa aplicada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação de bens passíveis de penhora para satisfação do débito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora e onde se encontram, quedando inerte ante a intimação para pronunciar-se a respeito, sobretudo quando, somadas a essas circunstâncias, o conjunto dos fatos induzir conclusão sobre o comportamento malicioso tecido com o propósito de frustrar a boa marcha da execução ou cumprimento de sentença. 2. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, somado ao histórico processual quando indica a renitência do devedor, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fulcro no art. 774 do CPC. 3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1284696, 07223800920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1289801, 07135124220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Com essas considerações, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Não há, em exame perfunctório, o que possa, de pronto, afastar o reconhecimento de que atentou contra a dignidade da justiça e, ipso facto, elidir a multa a ela cominada. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não cuidou a agravante de concretamente demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alegou sua ocorrência, mas nada trouxe de maneira a conferir mínima verossimilhança à alegação que aduziu. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Não identifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora